Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711003-39.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE RECORRIDO: IDALICE PEREIRA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. ISENÇÃO. CONSELHEIRA FISCAL. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REMUNERAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de taxas condominiais, fundada na alegação de nulidade de isenção conferida a membro do conselho fiscal por deliberação da assembleia geral, supostamente em desacordo com a convenção condominial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da deliberação assemblear que isenta membro da administração condominial do pagamento de cotas condominiais, à luz das disposições da convenção e da legislação aplicável, bem como os efeitos da boa-fé objetiva e da confiança legítima em relação à exigibilidade de tais valores. III. Razões de decidir 3. A isenção de cotas condominiais não se confunde com remuneração indireta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.606.234/RJ), não implicando ingresso patrimonial, mas simples exoneração de obrigação preexistente. 4. A validade da deliberação assemblear que concede isenção deve ser analisada à luz da convenção do condomínio. Ausente vedação expressa ou exigência específica de quórum qualificado, presume-se a legalidade do ato deliberativo que não importe alteração do regramento condominial. 5. O exercício de funções administrativas sob o amparo de deliberação assemblear regularmente aprovada gera expectativa legítima quanto à validade do benefício, sendo vedado ao condomínio adotar conduta contraditória após o cumprimento das funções, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança. 6. Eventual cobrança retroativa das cotas isentadas viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A isenção de cotas condominiais concedida por deliberação assemblear a conselheiro fiscal não configura remuneração indireta nem altera a convenção condominial, sendo válida quando não há vedação expressa ou exigência específica de quórum qualificado, especialmente diante da legítima expectativa gerada e da proteção à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput; 85, §§ 2o e 11o; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.606.234/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/12/2016; TJDFT, Acórdão 1328281, 0716970-80.2019.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2021, DJe 05/04/2021; TJDFT, Acórdão 476512, 20090710063482APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJe 01/02/2011. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.333, 1.334 e 1.348, todos do Código Civil, asseverando que a isenção de cotas condominiais concedida a membro do conselho fiscal não encontra amparo legal e tampouco na convenção condominial. Afirma, ainda, que a assembleia que concedeu a isenção não observou quórum qualificado, o que a torna nula. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 189 do Código Civil, pois não houve prescrição quanto ao pedido de ressarcimento formulado pelo recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 e da advogada DOANI DA SILVA CASTRO, OAB/DF 85.244 (ID 77982869, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 1.333, 1.334 e 1.348, todos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à regularidade da assembleia e quanto à previsão da isenção sob exame nos termos da convenção, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos e nova interpretação dos termos da aludida convenção condominial. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 189 do Código Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012